Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744599-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos e etc. Inicialmente, na instância de origem, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a publicidade do Protesto de no 218880 lavrado perante o Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF, relativo ao título 0070449303, no valor de R$ 1.484,02, bem como dos protestos de no 62794, 62795 e 62796, lavrados perante o Cartório do 11o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Sobradinho-DF, relativos, respectivamente, aos títulos no 0070455902, 0070449302 e 0070455901, nos valores, também respectivos, de R$ 1.498,50, R$ 1.484,01 e R$ 1.503,00, todos em desfavor da requerente. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 20311631. O presente recurso foi incluído para julgamento na pauta da 1a Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 21/01/2021, conforme certidão de ID 21638356. No presente momento, por meio da petição juntada ao ID 22479968, a parte agravada alega a perda do objeto do recurso diante da prolação de sentença pelo juízo do origem nos autos principais. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que o nobre magistrado de origem proferiu sentença em 07/01/2021, confirmando a medida liminar e julgou procedente o pedido inicial, conforme ID 80668586 dos autos principais. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Cito julgados da 6a Turma Cível no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1270519, 07273863120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 19/8/2020.) Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator